Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736999-09.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A. APELADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A D E S P A C H O Considerando os limites da sucessão processual decorrente de cessão do direito discutido em juízo, por ato particular, conforme estabelecido no art. 109 do CPC, intime-se as apeladas, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA e AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de sucessão processual acostado no ID 75858117. Findo o prazo, com ou sem manifestação das recorridas, tornem os autos conclusos para rejulgamento do recurso de apelação, conforme determinação exarada no julgamento de Recurso Especial. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator